Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731800-67.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: JEAN CARLOS FERREIRA FORNEL, FREDERICO MARIANO FERREIRA FORNEL, ARCIDILIO FERREIRA MENDES, INEZ CRISTINA FERREIRA FORNEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília/DF, na Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0706330-02.2020.8.07.0001, proposta por INEZ CRISTINA FERREIRA FORNEL, JEAN CARLOS FERREIRA FORNEL, FREDERICO MARIANO FERREIRA FORNEL e ARCIDILIO FERREIRA MENDES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135706066 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau considerou liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 67.711,86 (sessenta e sete mil, setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), atualizado até 31/05/2022, conforme demonstrativo constante do ID 128433132 (pág. 29). O banco agravante expôs suas razões e postulou o provimento do recurso, para que fosse reconhecido o excesso de execução alegado, fixando-se o quantum exequendo no importe de R$ 22.067,18 (vinte e dois mil e sessenta e sete reais e dezoito centavos), atualizado até 31/05/2022. Os agravados ofertaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 40224782). Após a inclusão do processo em pauta de julgamento, o Juízo de primeiro grau informou que, nos autos de origem, fora exarada decisão, declinando a competência em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Uberaba-MG (IDs 47175980 e 47175981). Em consulta aos autos de Liquidação Provisória n. 0706330-02.2020.8.07.0001, verifica-se que os autores renunciaram ao direito de recorrer da decisão de declínio da competência (ID 159576384 dos autos de origem), a qual precluiu em 25/05/2023 (ID 160002568 na origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso). O agravo de instrumento em apreço tem por objeto decisão pela qual fora liquidada obrigação de pagar, com base no laudo pericial produzido nos autos. Por conseguinte, promovido o declínio de competência, com a remessa dos autos para a Comarca de Uberaba-MG, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual do agravante quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, providencie a Secretaria da Turma a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 31/05/2023 até 07/06/2023). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 14:02:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.